Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO REVOGADA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O EX-CLIENTE. PRECEDENTE STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Na hipótese, a agravante, apesar de ter executado a maior parte do serviço inerente ao processo na fase de conhecimento, teve o mandado revogado em razão do cancelamento de sua inscrição na Ordem dos advogados (14/12/2016); foi substituída no decorrer da ação por outro advogado, fato ocorrido bem antes de proferida a sentença nos autos (17/03/2020). 1.1. Tendo havido substituição do advogado da parte vencedora no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Nos casos em que houve a revogação do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. 2.1. “Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes.”(AgInt no AgInt no AREsp 1806153/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).
3. Nenhuma incorreção na decisão pela qual indeferido o cumprimento de sentença proposto pela agravante, a qual pode pleitear eventuais direitos (honorários contratuais ou indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente.
4. Recurso conhecido e não provido.